Tribunal: TJDFT
Processo: 0763015-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0763015-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELIDA ADELINA MAIA APELADO: TAIZA ANDRADE CALIL JABUR, ROBERTO CALIL JABUR D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal (ID 63050708) interposta pela querelante em face da sentença (ID 63050705) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do feito, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP. Contrarrazões dos querelados (ID 6305122) pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção. No mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo. Parecer do Ministério Público do Distrito Federal oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 63888328). É o breve relatório. Decido. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Ademais, o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No caso dos autos, ao interpor a apelação criminal, a parte recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo recursal propriamente dito (ID 63051209). Ausentes a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito